Tribunal: STF
Processo: EP 63
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO, decorrente da Ação Penal n.º 1.407/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 30/8/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.407/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 3/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir, e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, para que determinasse à Direção do Centro de Ressocialização de Limeira a comprovação do trabalho realizado pelo apenado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (CPF n.º 680.851.419-49) e o local de cumprimento da jornada imposta (eDoc. 106).



    Em 17/7/2025, verificando que o réu tem recebido tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o regular seguimento da Execução Penal (eDoc. 118).



    Em 22/7/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo encaminhou um novo atestado de pena do executado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (eDocs. 122-123).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “a favor da remição dos 14 dias, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal” (eDoc. 126).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    E conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, consta que o sentenciado trabalhou na empresa F GF Joias, no período de 1º/4/2025 a 23/4/2025, totalizando 23,5 dias, e na empresa Plastcor 1, no período de 24/4/2025 a 23/5/2025, totalizando 19 dias, num total, portanto, de 42,5 dias trabalhados, conforme certificado pela direção da unidade prisional, atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado (eDoc. 93).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 14 (catorze) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 126):



    “De acordo com a documentação encaminhada pelo Centro de Ressocialização de Limeira/SP, o reeducando desenvolveu atividades laborais nas empresas:



    1. F GF Joias, no período compreendido entre 1.4.2025 e 23.4.2025, em jornada diária de 8 horas, totalizando 23,5 dias; 



    2. Plastcor 1, no período compreendido entre 24.4.2025 e 23.5.2025, em jornada diária de 8 horas, totalizando 19 dias. 



    Perfazendo o total de 42,5 dias. 



    Consta, ainda, a informação de que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    O apenado, dessa forma, possui o direito à remição total de 14 dias de sua pena, em razão do trabalho realizado. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se a favor da remição dos 14 dias, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 14 (catorze) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 4 (quatro) horas poderá ser acumulado, integrando o cálculo de horas trabalhadas em futuras remições por atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 4ª Região da Comarca de Campinas/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente